Tribunal: TJDFT
Processo: 0710439-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI No 12.850/2013. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ESTELIONATOS TENTADOS. ABSOLVIÇÃO. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS PARA DIMINUIR-LHES AS PENAS.

1. Estelionatos mediante fraude, com retenção e cópia de dados de cartões, em caixas eletrônicos. A absolvição dos réus mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocamente, inclusive com a confissão extrajudicial dos próprios acusados, a prática de crimes de organização criminosa e de estelionatos tentados.

2. Conforme previsto no artigo 2o da Lei no 12.850/13, os requisitos para a caracterização do crime de organização criminosa são: a) associação de 4 (quatro) ou mais pessoas; b) estrutura ordenada pela divisão de tarefas; e c) obtenção de vantagem direta ou indireta, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

3. No caso concreto, as provas dos autos indicaram a associação de forma organizada e com nítida divisão de tarefas entre os réus, todos originários de São Paulo, para a prática de estelionatos no Distrito Federal, tornando inviável o reconhecimento do pleito absolutório ou da desclassificação para o crime previsto no artigo 288 do Código Penal.

4. Os dois crimes de estelionatos, tentados, ocorridos na data da prisão em flagrante dos réus, foram praticados contra vítimas idosas, razão de incidir a causa de aumento de pena do chamado “estelionato contra idoso”.

5. Necessário o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando, mesmo que parcial, tenha sido utilizada como meio de convicção para o sentenciante.

6. Os réus já se encontram cumprindo pena em regime aberto, eis que concedida “prisão domiciliar” pelo Juízo da Execução, não havendo que se falar em concessão do direito de recorrerem em liberdade.

7. Dado parcial provimento aos recursos dos réus para diminuir-lhes as penas.